Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747257-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA VALE DO AMAZONAS EMBARGADO: DAVID PINHEIRO ISRAEL, MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74653069) aos embargos de declaração (ID 73585153). A Companhia Vale do Amazonas (Embargante) alega que o Embargado ingressou com pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, de modo que há risco de dano decorrente do fato de que foi intimada para depositar até 07/08/2025, sob pena de multa e honorários (art. 523, §1o, do CPC), o valor de R$ 1.259.729,23. Argumenta que os vícios apontados por meio dos embargos de declaração ID 73585153 certamente serão saneados, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo, a fim de não ser compelida a efetuar o depósito de vultoso valor em cumprimento de sentença provisório. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo. Os embargos de declaração em questão já foram incluídos em pauta de julgamento para o dia 21/08/2025. Em que pese o termo final para depósito no cumprimento de sentença ser anterior à data da sessão de julgamento na qual está pautado o recurso, tal razão não é suficiente para concessão do efeito suspensivo, devendo-se ter em mente que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Assim, ainda que a Embargante considere irretocáveis os fundamentos legais e/ou jurisprudenciais inseridos nos aclaratórios, o provimento é vinculado à efetiva demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Também não é possível suspender, em embargos de declaração, a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, pois ela deve ser objeto de recurso próprio. INDEFIRO, portanto, o efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025 17:38:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador